Tribunal: STF
Processo: RE 1544180
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 303):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. A aspiração defensiva – oferta de acordo de não persecução penal – não foi previamente submetida à análise pelo Tribunal de origem, de modo que não está possibilitada a Defesa de complementar as razões do recurso especial, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e da dialeticidade, por incidência do instituto da preclusão consumativa, que veda a inovação recursal. Agravo regimental desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que, em 08/02/2019, o recorrente EDMUNDO ANACLETO BECKER foi condenado à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90 (Doc. 108).



    A seu turno, a recorrente MARITSA BENVENUTTI BECKER foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/90 (Doc. 108).



    O Tribunal Regional Federal da 4º Região negou provimento à Apelação (Doc. 179).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    No período de janeiro de 2006 a dezembro de 2010, sob o domínio de fato das empresas Espaço Íntimo Confecções EPP (CNPJ n° 05.457.266/0001-81) e TKT"s Indústria e Comércio de Confecções LTDA (CNPJ n° 01.437.154/0001-08), ambas localizadas na Rua Sete de Setembro, n° 456, Santa Rita, Brusque/SC, MARITSA BENVENUTTI BECKER, com auxílio de EDMUNDO ANACLETO BECKER, deixou de declarar em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados que se destinam às terceiras entidades/fundos (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE e INCRA). 



    Assim agindo, MARITSA BENVENUTTI BECKER e EDMUNDO ANACLETO BECKER suprimiram tributo, mediante omissão de informação às autoridades fazendárias. 



    A conduta dos denunciados foi verificada pela Receita Federal do Brasil no curso do procedimento administrativo fiscal n° n° 13971.001353/2011-52 (evento 4). 



    Em auditoria realizada concomitantemente nas empresas Espaço Íntimo Confecções EPP e TKT"s Indústria e Comércio de Confecções LTDA, a RFB constatou que ambas operam como uma única empresa, notadamente diante da unidade de comando exercida por MARITSA BENVENUTTI BECKER, apesar de esta constar como sócia-administradora apenas no contrato social da TKT"s e de EDMUNDO ANACLETO BECKER constar como sócio-administrador no ato constitutivo da Espaço Íntimo.



    De acordo com o órgão fazendário, a empresa TKT"s se utilizou da empresa Espaço Íntimo, para se eximir das contribuições incidentes sobre as remunerações de seus colaboradores e destinadas às terceiras entidades/fundos (SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE e INCRA), mediante opção indevida pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES). 



    Com isso, o Fisco apurou o crédito tributário principal de R$199.883,98 (sem adição de multas e juros), que se tornou definitivo na seara administrativa e, sequencialmente, foi inscrito em dívida ativa em 19/11/2015 (evento 8, REL_FINAL_IPL1, página 5). 



    Consequentemente, considerando o lançamento definitivo do tributo (Súmula Vinculante n° 24), os denunciados MARITSA BENVENUTTI BECKER e EDMUNDO ANACLETO BECKER praticaram o crime material contra a ordem tributária descrito no art. 1º, inciso I, da Lei n° 8.137/90.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial (Doc. 187) e Recurso Extraordinário (Doc. 188). O primeiro foi admitido pelo Tribunal estadual (Doc. 202), enquanto o segundo recurso foi inadmitido (Doc. 204). 



    Contra a decisão de inadmissão, a defesa não interpôs agravo. 



    Em sequência, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, negou provimento ao recurso especial (Doc. 222).



    A defesa interpôs Agravo regimental. A Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso (Doc. 251).



    Ainda inconformada, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Doc. 263).



    Em Petição, os recorrentes afirmam que não foi a eles ofertado o acordo de não persecução penal (Doc. 265).



    O pedido foi indeferido (Doc. 278) monocraticamente e depois pela Quinta Turma do STJ (Doc. 303).



    Irresignados, os réus interpõem Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão proferido pelo STJ violou o art. 5º, XL, da CF/1988 (Doc. 308).



    Nas razões recursais, aduzem que “[a]o contrário do que delineou o acórdão recorrido, por consistir em norma penal que pode ensejar benefício ao Recorrente, as disposições do art. 28-A do CPP deveriam, não apenas ser conhecidas na manifestação incidental formulada pela defesa, mas retroagir para beneficiá-lo, conforme autoriza o art. 5º, XL, da CF” (Doc. 308, fl. 6).



    Destacam que “[a]s razões acima são suficientes para a reforma do acórdão recorrido, ante a manifesta violação ao art. 5º, XL, da CF, além da inobservância à jurisprudência deste STF, o que impõe a intimação do MPF para que oferte o ANPP à Recorrente” (Doc. 308, fl. 8).



    O STJ admitiu o recurso extraordinário (Doc. 325).



    É o relatório. Decido. 



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Feitas essas considerações, registro que ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Esta CORTE também definiu que o referido julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    No caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 08/02/2019 (Doc. 107) e confirmada pelo TJSC em 11/02/2020 (Doc. 179).



    O pedido de oferecimento do ANPP foi formulado em uma petição ao STJ em 17/01/2023, quando já estava em vigor a Lei 13.964/2019 (Doc. 265). Logo, houve manifestação pela concessão do benefício antes do trânsito em julgado da ação penal em questão.



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência dos requisitos para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, estabelece, dentre outras hipóteses, que a benesse “não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas.” 



    E, conforme já destacado, os recorrentes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, por 48 (quarenta e oito) vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, porque, segundo assentou a instância ordinária (Doc. 108, fl. 18),



    [é] de ser reconhecida a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, pois os crimes cometidos pelo réu são da mesma espécie (sonegação fiscal) e foram praticados de forma reiterada, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.



    Na situação dos autos, o delito foi praticado por 48 (quarenta e oito) vezes (competências de janeiro de 2006 a dezembro de 2010). Nesse passo, a aplicação da causa especial de aumento prevista no art. 71 deve seguir o entendimento firmado pelo TRF4.



    Em suma, a prática delituosa de forma habitual e reiterada é fundamento suficiente para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, inciso II do CPP.



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/10/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente